Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-08.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO ADULTERADOS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONFISSÃO E DELAÇÃO PREMIADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. A condução de veículo com sinais de identificação adulterados, por facilitar o cometimento de outros crimes e dificultar a fiscalização, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de receptação.
3. Havendo erro material no cálculo da pena em prejuízo do réu, impõe-se sua correção.
4. Impossível equiparar a confissão espontânea com a delação premiada, por se tratar de institutos com natureza jurídica e finalidades distintas. Com efeito, a confissão espontânea - atenuante genérica da segunda fase da aplicação da pena - não se confunde com o instituto da delação premiada, decorrente de política criminal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.